Tribunal: TJDFT
Processo: 0711032-29.2023.8.07.0019
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Ação monitória. Contrato de prestação de serviços educacionais. Ausência de assinatura. conjunto probatório suficiente. sentença reformada.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente a ação monitória, ante a ausência de assinatura do réu no contrato de prestação de serviços educacionais.
II. Questão em discussão
2. A questão consiste em saber se, apesar da ausência de assinatura do réu no contrato de prestação de serviços educacionais, o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para comprovar a relação jurídica e constituir título executivo judicial.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência é firme no sentido de que a prova hábil a instruir a ação monitória não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura ou de um representante. Basta que tenha forma escrita e seja suficiente para influir na convicção do julgador acerca do direito alegado.
4. Especificamente sobre a contratação de serviços educacionais, a jurisprudência desta Corte entende ser prescindível a apresentação de um contrato, propriamente assinado, para fins de comprovação do inadimplemento do aluno, dada a inexistência de formalidade especial para a contratação desse tipo de serviço.
5. No caso, a instituição de ensino instruiu a petição inicial com boletim acadêmico, histórico escolar, ficha financeira e o contrato de prestação de serviços educacionais. Apesar de o contrato não conter a assinatura do réu, tal circunstância não é suficiente para afastar a obrigação, pois os demais elementos evidenciam a relação jurídica e a prestação do serviço educacional.
6. Há coerência entre os documentos apresentados, pois, enquanto o pagamento da matrícula indica a contratação do semestre, o histórico escolar e o boletim acadêmico confirmam que o réu efetivamente frequentou as aulas no período, com registro de menções nas disciplinas cursadas, o que reforça a existência da prestação do serviço contratado, especificamente no período em que se originou a dívida cobrada.
IV. Dispositivo
7. Apelação cível conhecida e provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 700, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 289.660/RN, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma; TJDFT, APC 0715048-22.2019.8.07.0001, Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, Sétima Turma Cível, j. 19/02/2020; APC 0703294-89.2020.8.07.0020, Rela. Desa. Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, j. 05/08/2020; APC 0719879-50.2018.8.07.0001, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, Terceira Turma Cível, j. 09/06/2020.